Tribunal: STF
Processo: ADI 1333
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-10
Data de publicação: 1995-08-10

Ementa:
EMENTA:-  Relevância da  fundamentação jurídica de argüição
de  inconstitucionalidade  e  conveniencia  pública  da  suspensão da
eficacia  a  dispositivo legal  (art.  2.  da Lei  n.  10.385-RS), de
iniciativa  parlamentar,  que considerou  como  de  efetivo exercício
periodo  de paralisação de servidores do Poder Judiciario. Precedente
do STF (ADIn 546 RTJ/747).
          Medida cautelar deferida.